Tribunal: TJSP
Processo: 2179525-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. Elementos dos autos que comprovam o cumprimento tardio da obrigação imposta à agravante. Indeferimento do pedido de afastamento das astreintes. Possibilidade, todavia, de sua redução. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. Elementos dos autos que comprovam o cumprimento tardio da obrigação imposta à agravante. Indeferimento do pedido de afastamento das astreintes. Possibilidade, todavia, de sua redução. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor acumulado da multa fixada, na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que se tornou excessivo e incompatível com a própria obrigação. Astreintes reduzidas para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.